Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-02.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000952-02.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 00.786.704/0002-12 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO JURÍDICO DOS PEDIDOS INICIAIS – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – DECISÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000952-02.2021.8.11.0015 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que o recurso de apelação interposto é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 187714673).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1000952-02.2021.8.11.0015 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão
.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão
no tocante a tese de que o recurso de apelação interposto é tempestivo.

Com efeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão, é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos,
bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro)
.

Assim, a r. sentença foi proferida em 27.04.2022 (id. 167922820), tendo o Estado de Mato Grosso interposto embargos declaratórios em 02.05.2022, que não foi conhecido, ante a sua intempestividade (id. 167922823).

Dessa forma, não sendo conhecido o recurso de embargos de declaração, resta evidente que não houve a interrupção do prazo recursal prevista no art. 1.026,
caput
, do CPC.

Por conseguinte, em que pese a r. sentença tenha sido proferida em 27.04.2022 (id. 167922820), o Estado de Mato Grosso protocolou o apelo apenas em 21.03.2023 (id. 167922824), ou seja, após quase 01 (um) ano da sua publicação, quando já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual,
de modo que o não conhecimento recurso foi medida impositiva
.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Nessa trilha, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada no presente embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que o embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, que manteve a decisão do Juízo de origem para habilitar a empresa agravada no certame licitatório, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023